Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
II. Se o proveito econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Levando em consideração que a atividade postulatória foi desenvolvida com presteza e dentro de bom padrão técnico, que a demanda, conquanto não seja complexa, envolve o relevante direito à educação infantil, e que não houve tramitação excessiva, a importância de R$ 1.000,00 remunera adequadamente a Defensoria Pública e não acarreta ônus excessivo para o Distrito Federal, refletindo a ponderação equitativa dos parâmetros delineados nos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.